Tribunal: TJDFT
Processo: 0723499-07.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTINÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL GARANTIDOR. ART. 533 DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CASSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cumprimento de sentença proposto por MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS contra TAURUS PORTÕES AUTOMÁTICOS LTDA. e outro, visando à execução da obrigação de fazer consistente na constituição de capital garantidor do pensionamento fixado em título judicial.
2. A sentença extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ao reconhecer continência em relação ao Processo no 0723483-53.2017.8.07.0001, com fundamento nos arts. 56, 57 e 485, VI, do CPC.
3. A exequente apelou, sustentando inexistir continência, porquanto o presente feito tem objeto exclusivo de obrigação de fazer, distinta da cobrança de parcelas vencidas e vincendas da pensão e de indenização por danos morais tratada no outro processo.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse recursal quanto ao pedido de confirmação da gratuidade de justiça já deferida na origem; (ii) saber se é possível a apreciação, em grau recursal, do pedido de imposição da obrigação de fazer não examinada pelo juízo de primeiro grau; e (iii) saber se há continência entre cumprimento de sentença voltado à constituição de capital garantidor e outro destinado à cobrança de valores decorrentes do mesmo título judicial.
III. Razões de decidir
5. A gratuidade de justiça, uma vez deferida, produz efeitos em todas as instâncias até eventual revogação, inexistente no caso, o que afasta o interesse recursal quanto ao pedido de sua confirmação.
6. A imposição da obrigação de fazer consistente na constituição do capital garantidor não foi apreciada na origem, de modo que seu exame direto pelo Tribunal configuraria supressão de instância, inviabilizando o conhecimento do pedido.
7. A continência exige identidade de partes e de causa de pedir, com pedido mais amplo em uma das ações, o que não se verifica quando os feitos possuem objetos materialmente distintos.
8. O presente cumprimento de sentença limita-se à execução específica da obrigação de fazer relativa à constituição do capital garantidor do pensionamento, enquanto o outro processo versa sobre obrigação de pagar, referente à cobrança de parcelas da pensão e indenização por danos morais.
9. Ausente a identidade de pedidos, revela-se indevida a extinção do feito por continência, impondo-se o prosseguimento do cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo
10. Conheceu-se parcialmente do apelo da exequente e, nessa extensão, deu-se-lhe parcial provimento para afastar a extinção do processo por continência e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 56, 57, 485, VI, 513 e 533; Lei no 1.060/1950, art. 9o.